Tribunal: TJDFT
Processo: 0002568-24.2008.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002568-24.2008.8.07.0006 RECORRENTES: ANTÔNIO CAMELO BOTO, MARY DE ARAÚJO BOTO EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR SUSCITADA NO JULGAMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. IMÓVEL NÃO INDIVIDUALIZADO E NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE INCONTROVERSA. SENTENÇA MANTIDA. BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. 1.O regime processual brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Se a rejeição de um argumento lançado na inicial se deu de forma motivada, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. Considerando-se que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, a ação em que se pretende ver reconhecido o instituto deve ter como objeto imóvel regularmente individualizado e registrado. 3. A prolação de sentença com análise de mérito, quando o cenário indica que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na ausência de individualização e matrícula da área usucapienda perante o Registro de Imóveis, permite a sua reforma de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública. 4.Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 5. Revelando-se incontroversa a propriedade do imóvel, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe. 6. A pretensão ao exercício do direito de retenção por benfeitorias deve ser exercida na contestação, no processo de conhecimento, ou em sede de reconvenção, sob pena de preclusão. 7. Apelação conhecida. Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício quanto à ação de usucapião. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o apelo quanto ao mérito. Na ação reivindicatória, apelo não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.207, 1.238 e 1.243, todos do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião, estando demonstrado que exerceram a posse com animus domini, de forma ininterrupta e de forma pacífica por prazo suficiente. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, apontam violação aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, e LV, e 182, ambos da Constituição Federal, afirmando ofensa ao direito de propriedade e sua função social, bem como ao devido processo legal. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação aos artigos 1.207, 1.238 e 1.243, todos do Código Civil e quanto ao aludido dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar ausentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Determino, por fim, conforme pleiteado pela recorrida em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012